Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. NÃO INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que afirmou a ilegitimidade do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documentos que não foram apresentados nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. No caso dos autos, verifica-se que o exequente é regido pela Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal, enquanto o título executivo contempla os servidores públicos regidos pela Lei Distrital n° 5.184 de 2013.
4. Há comprovação nos autos que, apesar de o autor ter ingressado no ano de 2012 como Atendente de Reintegração Social, mas em razão da instituição da Lei n.o 5.351, de 4 de junho de 2014, passou a integrar a Carreira Socioeducativa, conforme previsão do artigo 19, §3o da Lei no 5.351 de 4 de junho de 2014, ao passo que a terceira parcela de reajuste salarial estava prevista para o ano de 2015, quando já não mais integrava a carreira contemplada no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 525, § 1o, II e 535, II; Lei Distrital n° 5.351/2014, art. 19 e 28.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973232, de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível; Acórdão 1973127, de relatoria do Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1867774, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 2076566, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível.